Tribunal: STF
Processo: Rcl 56564
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF E TEMAS RG Nº 360 E Nº 725. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO ATO RECLAMADO. INÉPCIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora, no processo nº 0010671-76.2016.5.03.0143, pela qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 611.503-RG/SP e no RE nº 958.252-RG/MG, Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Thalyze Fátima dos Santos, por meio da qual busca o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (Itaú Unibanco S.A.), sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes. Noticia que os pedidos foram julgados procedentes, tendo o Juízo a quo declarado a ilicitude da terceirização. Na sequência, foi interposto recurso ordinário, ao qual foi negado provimento. Em seguida, fora interposto recurso de revista apenas pelo litisconsorte Itaú Unibanco S.A., ao qual também foi negado provimento.

3. Menciona que a parte beneficiária requereu renúncia em seu favor, mas o Juízo teria entendido se tratar de manobra processual, uma vez que a empresa defendia a inexigibilidade do título. Assevera que, em se tratando de litisconsórcio necessário e unitário, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória contra o Itaú Unibanco S.A (e-doc. 1, p. 15). 

4. Aduz que o trâmite do feito ocorreu em desacordo ao preconizado no Código de Processo Civil, e também ao entendimento do próprio TST (Tema nº 18/TST); portanto, devendo “haver a declaração de nulidade de toda a fase de liquidação e execução que se deu até o presente momento, bem como a extinção total do processo com resolução de mérito a partir da decisão homologatória da renúncia” (e-doc. 1, p. 16).

5. Destaca que o Tribunal Superior do Trabalho julgou o Incidente de Resolução e Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1000-71.2012.5.06.0018, cuja discussão foi a natureza jurídica do litisconsórcio passivo formado nos processos que possuem como tema a terceirização, tendo firmado que esse litisconsórcio “é necessário e unitário”.  
 
6. Alega que, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE nº 958.252-RG/MG, finalizado em 30/08/2018, é lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto, o que resulta na exigibilidade do título executivo judicial em comento, com base no art. 884, § 5º, da CLT c/c o art. 525, § 12, do CPC .
 
7. Ressalta que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF, não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (enunciado nº 331-III da Súmula/TST) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim. Cita jurisprudência deste Supremo.

8. Aduz que houve violação do art. 93, inc. IX, da CRFB, pois, ausente no ato reclamado a devida fundamentação em afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

9. Requer a concessão de liminar, para reconhecer a transcendência política do presente caso e regular processamento do feito. No mérito, pleiteia a suspensão da eficácia da decisão reclamada.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
          10.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
          11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

12. No caso em tela, aponta-se violação ao que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, bem como nos Recursos Extraordinários nº 611.503-RG/SP (Tema RG nº 360) e nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

13. Pois bem. Inicialmente, observo que a petição inicial desta reclamação não faz a devida narrativa do ocorrido, deixando de apontar em que sentido teria havido vulneração aos precedentes elencados. A exordial não indica precisamente qual o ato judicial tido por violado, além de apresentar os fatos de maneira intrincada, referindo-se genericamente a suposto descumprimento de decisão vinculante desta Corte pelo Tribunal Regional.

14. Cumpre observar que a peça de ingresso faz menção ao julgado da 2ª Vara da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora, porém revela que a parte beneficiária renunciou o direito contra si em sede de execução. Frisou a exordial (e-doc. 1, p. 14):

“Diante de todo o exposto, pode-se concluir que, tendo o Egrégio Tribunal homologado, no presente feito, a renúncia contra a ALMAVIVA e aplicado os seus efeitos tão somente com relação a ela, tratando-se de litisconsórcio NECESSÁRIO e UNITÁRIO, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória e contra o ITAÚ.”

15. Com efeito, a exordial tenciona efeitos em favor de terceiro, já em fase de execução, muito embora sugira que o ato reclamado seja a decisão exarada pela 2ª Vara da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora (e-doc. 40, p. 3-5). Logo, diante do contexto acima narrado, concluo que a petição inicial é inepta, por força do art. 330, inc. I, § 1º, e inc. III, do CPC:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta; (...).
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: (...).
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.”

16. Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal:

“RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 
2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município-interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. 
Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 08/03/2013; grifos nossos).

17. Trago à colação, por oportuno, trechos de recente decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, em situação análoga à presente, junto aos autos da Rcl nº 62.734/RJ:

“Daí por que a incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando como consequência o seu indeferimento.
Nesse sentido, registro as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973:
‘A incoerência lógica entre a causa de pedir e o pedido é vício que se assemelha muito à falta de narrativa de fatos porque, se os fatos narrados não conduzem à conclusão do autor, isso significa que falta a narrativa dos fatos relevantes. O emprego do advérbio logicamente, contido no inc. II do parágrafo do art. 295, é clara alusão ao silogismo de que a petição inicial deve estar revestida (supra, n. 994). Para que seja lógica a conclusão (petitum) é indispensável que a premissa menor (fatos) se enquadre no enunciado geral da premissa maior (lei substancial) – residindo esta nas previsões contidas na lei material.’ (Instituições de direito processual civil. vol. III. São Paulo: Malheiros, 3ª ed. 2003, p. 396; grifado no original).
Destaco, ainda, na mesma linha, já sob a vigência do Código de Processo Civil atual, a lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini: 

‘O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses: 
a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual. Nos termos do § 1º do art. 330, há inépcia da petição inicial quando: 
a.1) lhe faltar pedido ou causa de pedir: 
(...)
a.4) Se dos fatos não decorrer logicamente o pedido: a correlação lógico-jurídica entre os fatos da causa de pedir e a pretensão externada constitui o próprio fundamento da demanda - o único aspecto que, em face do iuri novit curia, pode-se exigir a título de causa petendi próxima (n. 4.2.3, acima). Assim, a contradição entre os fatos narrados e o pedido implica a ausência de causa de pedir - de modo que essa hipótese de inépcia já se enquadraria, de qualquer modo, naquela outra prevista em ‘a.1’, acima.’ (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. São Paulo: Thomson Reuters, 17ª ed. Rev. atual., ampl. 2018, pp. 109-10; grifos no original).’
É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.”
(Rcl nº 62.734/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 24/10/2023, p. 25/10/2023).

18. Transcrevo, ademais, o seguinte excerto de decisão proferida pela e. Ministra Rosa Weber em circunstância similar, quando do julgamento da Rcl nº 40.755/PE:

“14. A simples menção à suposta ofensa ao teor de verbete vinculante, desacompanhada de fundamentação adequada nesse sentido, é absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e pedido, sendo, no ponto, inepta a petição inicial, à luz do que preleciona o art. 330, I, § 1º, I a III do CPC/2015 (‘Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I – for inepta; […] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão’). 
15. A corroborar essa a orientação, vale salientar que esta Suprema Corte já decidiu inepta a petição inicial ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9732 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, Dje 08.3.2013; grifos nossos).”
(Rcl nº 40.755/PE, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2020, p. 29/06/2020).

19. Prevenindo hipotéticas arguições, destaco que a reclamação possui um requisito de admissibilidade temporal previsto no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, exigindo a lei que seja proposta antes do trânsito em julgado. Hipotética emenda em demanda com aludido termo legal deve observar o mesmo requisito, sob pena de inadmissibilidade. Mutatis mutandis:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AJUIZAMENTO CONTRA UM ÚNICO RÉU JÁ FALECIDO – ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR CONSISTENTE EM PROMOVER A CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – EMENDA À INICIAL PROMOVIDA PELO AUTOR, OBJETIVANDO O INGRESSO FORMAL DOS DEMAIS LITISCONSORTES – ATO REALIZADO APÓS O DECURSO DO BIÊNIO DECADENCIAL (ART. 495 DO CPC) – MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, QUE, ADEMAIS, LIMITOU-SE A REITERAR AS QUALIFICAÇÕES E ENDEREÇOS ANTIGOS CONSTANTES DO PROCESSO EM CUJO ÂMBITO FOI PROFERIDO O ACÓRDÃO RESCINDENDO – IMPOSSIBILIDADE DA EFETIVAÇÃO DOS ATOS CITATÓRIOS, PORQUE AUSENTES DADOS ATUALIZADOS IMPRESCINDÍVEIS À INTEGRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL – RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA EM VIRTUDE DA INÉRCIA DA PARTE, QUE, MESMO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL, AINDA ASSIM DEIXOU DE PROMOVER OS ATOS ESSENCIAIS À CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA – DOUTRINA – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (AR 1.561-AgR/SC, v.g.) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(AR nº 2.375-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17/03/2016, p. 08/06/2016; grifos nossos)

20. O supracitado precedente diz respeito à ação rescisória que, tal qual a reclamação, possui um limite temporal para ser ajuizada. Para as demandas rescisórias, esse termo está fixado em dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme preceitua o art. 975 do Código de Processo Civil. Para as reclamações, o limite fixa o marco inverso, não se admitindo o trânsito em julgado. Todavia, trata-se de pressuposto igualmente importante, porquanto taxativamente insculpido na lei processual como requisito de admissibilidade de instrumento excepcional de via estreita. 

          21. Ad argumentandum, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 2ª Vara da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 40, p. 3-5; grifos nossos).

“MÉRITO 
RELAÇÃO DE EMPREGO 
A autora postula a nulidade do contrato de trabalho formalizado com a primeira ré em 05.08.2013 e a declaração do vínculo empregatício diretamente com o segundo reclamado, a quem sempre prestou serviços exclusivamente e mediante subordinação estrutural, realizando atividades-fim daquela instituição financeira e em suas dependências, (...)
(...) verifico que o objeto da presente demanda consiste em se reconhecer válida ou não a terceirização de serviços implementada pelo segundo reclamado junto à primeira ré. (...)
O conjunto probatório da presente demanda evidenciou, portanto, que o autor não realizava mera intermediação entre o cliente e a instituição financeira, atuando, na prática, como empregada do próprio banco, seja porque assim se identificava perante terceiros (teoria da aparência), seja porque realizava atividades inerentes ao objeto social do tomador dos serviços (negociação de contratos; venda de produtos e negociação de débitos quanto ao valor e ao parcelamento). 
Destarte, declaro nulo o contrato de emprego firmado com a primeira ré, formando-se o vínculo diretamente com o segundo réu.”
  
        22. O reclamante aponta como um dos paradigmas violados o Recurso Extraordinário nº 611.503-RG/SP, Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral, j. 20/08/2018, p. 19/03/2019, cuja tese fixada transcrevo:

“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”

          23. Em 29 e 30/08/2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil.

          24. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.  2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

          25. No Tema nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

26. Desse modo, ainda que fosse possível superar a inépcia da exordial, não há como reconhecer a identidade da matéria constante nos paradigmas e a discussão trazida nesta reclamação.

27. De simples leitura da petição inicial da presente reclamação, e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, constatou-se que a real pretensão dirige-se à homologação do pedido de renúncia (04/06/2020) da beneficiária quanto ao direito em que se funda a ação originária em relação à reclamante (Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.). É o que se extrai de trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Regional, em sede de agravo de petição (grifos acrescidos):

“EMENTA - RENÚNCIA A DIREITO PELO RECLAMANTE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - POSSIBILIDADE. A renúncia a direito vindicado em ação trabalhista é ato unilateral e voluntário do Reclamante, que independe de anuência da parte contrária, podendo ocorrer em qualquer tempo e grau de jurisdição. É cabível ainda que formulada somente em face de um dos réus, na hipótese de litisconsórcio passivo, não se aproveitando aos demais, nos termos do art. 117 do CPC/2015. (...)
Com efeito, a renúncia é ato unilateral e voluntário, que independe de anuência da parte contrária, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.
A hipótese não se confunde, assim, com aquela prevista no art. 485, VIII, do CPC/2015, pois esse cuida da desistência da ação, enquanto, no caso, o pedido formulado pela Exequente refere-se a renúncia à pretensão formulada na ação, conforme autorizado no supramencionado art. 487, III, "c", do mesmo diploma processual, portanto, institutos diversos.
Destarte, inaplicável o disposto nos §§4º e 5º do art. 485, não havendo que se falar em consentimento do réu ou exigência de manifestação até, no máximo, a prolação da sentença.
Não prospera, também, o argumento de defesa de que a renúncia não seria cabível por se tratar de direito indisponível, pois a empregada não está renunciando às verbas trabalhistas demandadas, mas tão somente à pretensão em face da 1ª Executada.
Do mesmo modo, insustentável a tese de que a renúncia deva aproveitar a todas as partes, pois não se trata de litisconsórcio passivo necessário, o qual exigiria decisão de mérito de modo uniforme para ambos os réus. Assim, nos termos do art. 117 do CPC/2015, "os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos".
A presente ação discute relações jurídicas diversas, tendo sido pleiteado na inicial o reconhecimento da ilicitude da terceirização, com declaração de nulidade do contrato de trabalho perante a Almaviva Participações e Serviços Ltda., e formação do vínculo jurídico de emprego com o Itaú Unibanco S/A, não havendo empecilho, portanto, à renúncia apenas quanto a uma das partes. Dessa forma, perfeitamente possível o prosseguimento da demanda apenas em relação ao 2º Executado, real empregador.
Por fim, não se vislumbra má-fé da Exequente ou violação ao devido processo legal, possuindo a parte o livre direito de escolha para prosseguir com a ação contra um ou ambos os litisconsortes. O fato não acarretará nenhum prejuízo à Almaviva Participações e Serviços Ltda., vez que fica desobrigada perante a lide.
Pelo exposto, imperiosa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de renúncia da pretensão em face da 1ª Executada, sendo a perda de objeto da exceção de pré-executividade apresentada pela Almaviva Participações e Serviços Ltda. mera consequência processual.
Portanto, dou provimento ao apelo para homologar a renúncia em face da Almaviva Participações e Serviços Ltda., julgando extinto o feito em relação à mesma, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "c" do CPC, e declarar a perda de objeto da exceção de pré-executividade por ela apresentada em ID. 9f290c3.”
 
28. Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante nos paradigmas e a discussão trazida nesta reclamação. E, não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementa de seguinte teor:

“RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021, grifos nossos).

29. Nesse sentido, colaciono as seguintes decisões, com contornos semelhantes, envolvendo a mesma reclamante: Rcl nº 58.208/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/06/2023, p. 29/06/2023; Rcl nº 59.315/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 55.783/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/03/2023, p. 15/03/2023; Rcl nº 57.912/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; Rcl nº 56.935/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº 51.217/MG, Rel. Min.Rosa Weber, j. 18/01/2022, p. 21/01/2022

30. Por fim, especificamente quanto ao firmado no  IRDR nº 1000-71.2012.5.06.0018, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, revela-se evidente a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. É o que concluiu o e. Ministro Dias Toffoli, em caso análogo, ao decidir na Reclamação nº 60.633/MG:

“(...) não é dado ao STF conhecer, em sede reclamatória, de eventual repercussão do julgado pelo TST no IRDR nº 1000-71.2012.5.06.0018 no caso concreto. 
Em outras palavras, não compete ao STF na presente via reconhecer eventual error in procedendo do TST com fundamento no julgado no IRDR nº 1000-71.2012.5.06.0018. 
Isso porque a reclamação, por atribuição constitucional, presta-se a preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
Ainda dessa perspectiva, a afronta a dispositivo constitucional não constitui fundamento apto a instaurar a competência originária do STF em sede reclamatória, a qual possui cabimento estrito, não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo recursal.”
(Rcl nº 60.633/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/06/2023, p. 03/07/2023; grifos acrescidos).
 
31. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).

32. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator